Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705719-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODETE PEREIRA DE CASTRO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante, Distrito Federal O agravante alega, em síntese, que: 1) a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, uma vez que já dispunha de toda a documentação necessária para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, no entanto, deixou para ajuizá-la após o transcurso de 21 anos do trânsito em julgado da sentença e após 10 anos da execução coletiva proposta pelo Sindsaúde; 2) o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual, que volta a correr pela metade, tendo os substituído dois anos e meio para optar pelo ajuizamento da ação individual; 3) é equivocado o entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva, pois esse entendimento se aplica apenas quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão, não sendo esse o caso dos autos; 4) é necessária a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acordão que afastou a prescrição da execução coletiva; 5) há exceção à execução, uma vez que os cálculos apresentados pela exequente abrangeram o período de jan/1992 a jun/1999, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 (determinando a restituição da contribuição previdenciária superior a 6% cobrada com fundamento no mencionado diploma legal), mas não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas, como foi o caso da Lei 8.688/93, que aumentou as alíquotas de 9% a 12%. Requer a suspensão do processo originário e, no mérito, seja reconhecida a prescrição ou, então, determinada a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto na execução coletiva e, ao final, reconhecido o excesso de execução. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos em relação ao alegado excesso de execução, a teor dos mais recentes precedentes deste E. TJDFT sobre o tema, in verbis: “(...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...)” (Acórdão 1312702, 07302613720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de pagamento de valor indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator